Tribunal: CARF
Processo: 10120.720006/2016-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720006/2016-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.323 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de abril de 2024
Recorrente
M.L.N. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011, 2012
PIS e COFINS. DECORRÊNCIA.
Aplica-se ao lançamento tido como decorrente as mesmas razões meritórias de
decidir do lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito,
na medida em que não há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões
diversas. Assim, subsistindo o lançamento matriz (IRPJ), igual sorte colhem os
autos de infração lavrados por mera decorrência, tendo em vista o nexo causal
existente entre eles.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para excluir do polo passivo os Srs. Danilo Franco Caixeta
de Oliveira e Jose Rocha dos Santos Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denise Madalena Green,
Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), José Renato Pereira de Deus, Celso Jose
Ferreira de Oliveira, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente)
Relatório
O processo em questão refere-se a autos de infração de Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição sobre o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), emitidos contra o interessado, devido a omissões de receitas nos anos de 2011 e 2012,
conforme constatado no processo no 10120.720007/2016-12. Sobre os valores omitidos, foi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720006/2016-60
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720006/2016-60

aplicada uma multa de ofício de 150% e encargos de juros moratórios. Além disso, foi imputada
responsabilidade solidária aos sócios administradores em relação aos créditos tributários
lançados.
As autuações foram resultado de investigações durante o procedimento fiscal,
onde a fiscalização observou discrepâncias entre os valores declarados pela empresa nas
Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRFs) e nas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), especialmente em relação aos Demonstrativos de
Apuração de Contribuições Sociais (Dacons), que continham valores zerados de receita, exceto
por um período em 2012.
A fiscalização solicitou informações detalhadas das instituições financeiras, as
fontes pagadoras declarantes das DIRFs, para confrontar com os dados apresentados pela
empresa, incluindo livros fiscais, notas fiscais, livros contábeis e outros documentos. Com base
nas informações coletadas, foi elaborado um Termo de Intimação Fiscal (TIF) em que a empresa
foi solicitada a esclarecer a falta de apresentação de diversas notas fiscais relacionadas pelas
fontes pagadoras, além de se manifestar sobre uma planilha elaborada pela fiscalização que
relacionava todas as notas fiscais apresentadas pela empresa durante o procedimento fiscal.
A empresa, em resposta datada de 17/08/2015, justificou que as notas fiscais não
apresentadas foram contabilizadas e que os valores recebidos pelos correspondentes bancários
divergiam dos valores efetivamente pagos a eles por uma série de motivos, porém não
apresentou comprovação documental dessas alegações.
Diante disso, os valores de PIS e Cofins foram lançados com base nas receitas
levantadas, tanto das notas fiscais apresentadas quanto das não apresentadas pelo contribuinte,
mas informadas pelas fontes pagadoras em resposta à intimação.
Foram anexadas diversas planilhas, incluindo informações sobre as receitas
efetivamente auferidas pela empresa, as DIRFs das fontes pagadoras, retenções mensais de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, além de detalhes sobre as retenções específicas de PIS e Cofins, e uma
relação dos Dacons apresentados à Receita Federal pelos anos de 2011 e 2012.
A empresa afirmou que as receitas são provenientes de serviços de intermediação
de financiamentos bancários. No entanto, as receitas informadas pela empresa à Receita Federal,
por meio dos Dacons, foram significativamente inferiores às realmente auferidas, muitas vezes
declaradas com valor zero, o que, segundo as autoridades fazendárias, caracteriza uma tentativa
dolosa de sonegação fiscal, configurando a aplicação de uma multa de 150% sobre os tributos
lançados, conforme previsto em lei.
Os sócios administradores da empresa, Danilo Franco Caixeta de Oliveira e José
Rocha dos Santos Júnior, são responsabilizados solidariamente devido à sua atuação por excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto.
A fiscalização alega que a empresa apresentou informações incorretas nas
Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJs) dos anos de 2011 e
2012, declarando receitas muito inferiores às realmente auferidas, conforme as notas fiscais
emitidas.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720006/2016-60

Argumenta-se que os sócios, na época dos fatos geradores e da transmissão das
declarações, tentaram dolosamente evitar que as autoridades fiscais conhecessem as
características reais dos fatos geradores do PIS e da Cofins, visando não recolher a totalidade
desses tributos.
Em resposta, a empresa e os responsáveis apresentam impugnação, destacando
que a empresa atua como intermediária de financiamentos bancários e contrata terceiros para
auxiliar na prestação desses serviços. Alegam que a maior parte das receitas é repassada aos
subcontratados e que esses valores não devem integrar a base de cálculo dos tributos devidos
pela empresa.
Argumentam também que a multa aplicada é indevida, pois não houve
comprovação de dolo por parte da empresa e que a responsabilização solidária dos sócios não
está de acordo com o Código Tributário Nacional (CTN), pois não foi comprovado que agiram
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Por fim, contestam a incidência de juros Selic sobre a multa de ofício, alegando
que não há previsão legal para tal cobrança.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação realizada pelos autuados,
mantendo o auto de infração, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2011, 2012
PIS e COFINS. DECORRÊNCIA.
Aplica-se ao lançamento tido como decorrente as mesmas razões meritórias de decidir
do lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em
que não há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões diversas. Assim, subsistindo
o lançamento matriz (IRPJ), igual sorte colhem os autos de infração lavrados por mera
decorrência, tendo em vista o nexo causal existente entre eles.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformados com a decisão acima, os recorrente interpuseram o recurso
voluntário em conjunto, onde relatam o suposto vício na notificação dos autuados quanto a
decisão recorrida, reprisando os demais argumentos trazidos em impugnação.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720006/2016-60

Vale ressaltar que o recurso foi apresentado de forma conjunta pela empresa
autuada e os demais corresponsáveis.
Como podemos observar, o presente processo versa sobre um auto de infração que
visa apurar os tributos reflexos, tratados em outro feito que apurava a omissão de receitas
relacionadas ao IPPJ e CSLL, processo administrativo n. 10120.720007/2016-12.
Entendo que no presente processo não há qualquer apontamento que modifique ou
exclua o que já fora decidido no processo decorrente acima mencionado, motivo pelo qual utilizo
como minhas as razões de decidir trazidas no acórdão n. 1402003.346.
Esclarece-se que, embora trate de tributos diferentes, os fatos apurados são os
mesmos, razão pela qual devem ser considerados aqui no presente processo. Vejamos:
O presente processo versa sobre a autuação de IRPJ e CSLL, referente aos anos-
calendário e 2011 e 2012, sob a forma de tributação do lucro presumido. A multa
aplicada foi a qualificada (150%), sendo imputada responsabilidade solidária aos sócios
administradores, nos termos do art. 135, III do CTN. As autuações fiscais decorrera do
cruzamento de DIRFs de terceiros com a DIPJ entregue pela recorrente, que identificou
substanciais diferenças de valores de receitas. Circularizadas as fontes pagadoras, que
eram instituições financeiras, obtevese todas notas fiscais emitidas que foram cotejados
com os livros fiscais da recorrente, e instada a justificar as diferenças, limitou-se a dizer
que haveria vários motivos para justificar o que demandaria comprovação documental,
que não o fez. As autuações fiscais envolveram o valor total de R$ 22.245.958,34
(tributo+multa+juros).
Na sua impugnação, alega que sua atividade é de correspondente bancário, e faz
intermediação de empréstimos e financiamentos, e no caso específico dos autos,
contratou terceiros para que lhe proporcionassem apoio na estrutura logística e técnica
necessária a este mister, o quais receberam a maior dos valores, via repasse. Como no
AC 2011, a autoridade fiscal apurou uma receita de R$ 60.028.119,04, deveria ter
adotada a forma de tributação do lucro real em 2012. A multa qualificada não deveria
prosperar, pois apresentou declarações inexatas, que não seria sonegação. Não houve a
comprovação que os sócios administradores agiram com excesso de poderes ou infração
à lei, contrato social ou estatuto. E, ao final, que a cobrança de juros selic sobre a multa
de ofício não pode prevalecer.
Na decisão recorrida, manteve as autuações fiscais pois não logrou comprovar as
diferenças existentes de receitas. A questão dos subcontratados envolve questão de
despesas, que poderiam ser deduzidas se optasse pelo lucro real. As planilhas
apresentadas para tentar demonstrar os repasses a terceiros carecem de comprovação. A
questão do lucro real no AC 2012 seria um comando exclusivo ao contribuinte, não
havendo impedimento da autoridade fiscal manter a forma de tributação eleita,
aplicando-se o art. 24 da Lei no 0.249/1995. A multa qualificada está devida, pois as
receitas informadas em DIPJ estão bastante inferiores às auferidas, o que demonstra a
tentativa dolosa de impedir o conhecimento dos fatos geradores. E não prosperam as
alegação de que os juros não se aplicam sobre a multa de ofício. Os responsáveis
solidários à época dos fatos e tentaram, omissiva ou comissivamente, não recolher os
tributos devidos, mantendo-se nesta condição.
Na sua peça recursal, praticamente replica a sua peça impugnatória, sem nada de
diferente agregado.
Dos pontos suscitados na peça recursal: quanto à atividade exercida pela recorrente
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720006/2016-60

Alega a recorrente que não foi observada a atividade exercida pela mesma
correspondente bancário. Atua em nome de bancos oferecendo alguns serviços, dentre
eles a intermediação de empréstimos e financiamentos, e para viabilizar a prestação
destes serviços, contrata terceiros que lhe proporcionem apoio na estrutura logística e
técnica necessária à consecução do seu mister.
Tal alegação foi feita na peça impugnatória, e v. acórdão recorrido entendeu que a
alegação de que as receitas apuradas seriam de terceiros subcontratados não prospera,
pois pela narrativa do mesmo, ele próprio subcontrataria os terceiros, a fim de lhe
proporcionar apoio na estrutura logística e técnica necessária à consecução do seu
mister. Neste caso, as receitas são próprias. Eventuais despesas com terceiros poderiam
ser deduzidas, se optasse pelo lucro real, o que não foi o caso, já que optou pelo lucro
presumido.
Verificando-se os autos, e com o já relatado anteriormente, a autoridade fiscal autuante
apurou através de DIRFs das fontes pagadoras, notas fiscais emitidas e livro razão, que
a recorrente declarava receitas em sua DIPJ muito inferiores às que, a princípio, seriam
as reais. Em nenhum momento nos autos, há uma comprovação da recorrente para
justificar estas diferenças.
As efls. 61 e 62 dos autos, que foram anexadas aos autos de infração, há uma planilha
com os montantes apurados pela autoridade fiscal (nas seguintes, há anexos com todo o
detalhamento considerado), em que há, consolidando os valores ali constantes, os
seguintes montantes:
Ano-calendário
Total NFs emitidas Receita DIPJ Diferença
2011 60.028.119,04 5.816.813,39 54.211.305,65
2012 31.987.386,61 3.855.411,55 28.131.975,06
Em R$ 1,00
De plano, salta aos olhos a diferença total das diferenças. Compulsando em detalhes os
autos, no que tange à descrição dos fatos nas imputações aplicadas, verifica-se que há
todo o detalhamento de como se chegou a estes valores:
a) intimou-se o próprio contribuinte a apresentar seus livros contábeis e documentos que
lhe deram suporte aos lançamentos, principalmente as notas fiscais emitidas (fls. 88 a 94
ciência em 27/10/2014);
b) circularizaram-se as fontes pagadoras que prestaram informações em DIRFs de
valores pagos à recorrente, às quais se solicitou uma planilha das notas fiscais que
deram suporte aos valores informados (fls. 327 a 662) ;
c) analisando ambas informações, intimou-se a recorrente a se manifestar sobre as
diferenças constatadas, anexando todas as informações de notas fiscais (efls. 176 a 298
ciência em 20/07/2015);
d) em sua resposta, nas palavras da autoridade fiscal, limitou-se a dizer que as notas
fiscais não apresentadas (item 1 do TIF no 4) haviam sido contabilizadas e que os
valores recebidos pelos correspondentes bancários divergiam dos valores efetivamente
pago a eles (sic) por uma séria de motivos que demandariam comprovação documental,
que não apresentada (resposta a fls. 301 a 305 apresentada em 17/08/2015);
e) em consequência, a autoridade fiscal procedeu às autuações fiscais. Analisando os
documentos constantes nos autos, verifico que as respostas às circularizações (item b
acima fls. 327 a 662) , notase que os pagamentos efetuados à recorrente são, no geral, de
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720006/2016-60

comissão (exemplo, fls. 410 e segs.). Outras discriminações de serviços envolvem a
nomenclatura de "prestação de serviços financeiros referente a..". Em todas as relações
comerciais, baseado nos documentos e notas fiscais apostas nos autos, decorrentes das
circularizações, há um tomador de serviços, a instituição financeira (que são várias) e o
prestador de serviços (no caso, a recorrente). Os pagamentos são, no geral, por mês.
Em alguns casos, há um detalhamento da motivação do pagamento na resposta da
instituição financeira (no caso, o protocolo com os documentos anexos). Exemplo: fl.
458, da BV Financeira S/A, que cita o seguinte: os pagamentos foram realizados a título
de comissão decorrente do contrato de prestação de serviços de correspondente bancário
firmado entre as partes. Os contratos de financiamento firmados pela empresa MLN
Assessoria e Consultoria Ltda. que originaram os pagamentos estão discriminados na
coluna "E" da planilha apresentada.".
O código utilizado pelas instituições financeiras para descrição do rendimento que
sofrera retenção, no caso do IRRF, é o 1708 remuneração de serviços profissionais
prestados por pessoa jurídica. No caso das contribuições previdenciárias, é o 5952
CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep Retidas na Fonte pelas Pessoas Jurídicas
de Direito Privado CSRF.
Vislumbrei também pagamentos com o código 8045 Comissões e corretagens pagos à
PJ e serviços de propaganda prestados por PJ (art. 53, Lei 7.450/85).
Na fl. 509, o Banco Daycoval informa assim dos serviços prestados pela recorrente: se
refere a assessoria creditícia, mercadológica e gestão de crédito. Na fl. 510, o Banco
PAN assim informa dos serviços prestados: Deste modo, servimo-nos da presente, para
informar que a empresa indicada prestava serviços de correspondente no país, a fim de
recepcionar e encaminhar propostas de clientes, para a realização de operações de
crédito com pagamento por meio de consignação em folha, junto a órgãos conveniados.
E conforme se olha, os documentos que demonstram as atividades da recorrente para as
fontes pagadoras, todos são nesta linha, de assessoria ou de intermediação de negócios,
ou com terminologia equivalente. Há vasta documentação circularizada comprovando
tal situação.
Não vislumbrei em nenhum momento em toda a documentação aposta nos autos
eventual participação de terceiros nas operações, e nem mesmo uma menção indireta
todas as operações eram entre a recorrente diretamente com uma das instituições
financeiras circularizadas.
Destacase a fl. 142, em que há uma relação das filiais da recorrente, e chama a atenção
que a mesma tem uma autuação em quase todo o país, com filiais em boa parte das
capitais dos estados brasileiros.
Nas suas DIPJs entregues do período fiscalizado (ACs de 2011 e 2012 fls. 663 a 708) a
recorrente informa prestar a atividade CNAE 70.204/ 00 Atividades de consultoria em
gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Destacase que não informa
nenhum valor (tudo zerado) nas fichas referentes a informações acessórias da DIPJ,
como balanço patrimonial, informações previdenciárias e outras, só tendo informações
prestadas na parte das receitas declaradas.
Na sua peça impugnatória trouxe exatamente as mesmas alegações que trouxe a seguir
na sua peça recursal, anexa uma planilha que chama de documentação em apenso, na
qual procura identificar, de forma pormenorizada, aquilo que fora diretamente repassado
a alguns de seus subcontratados, no decorrer dos anoscalendário de 2011 e 2012,
ocasião em que se prontifica a apresentar em momento posterior a totalidade desses
mesmos registros, dado o seu expressivo volume.
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720006/2016-60

De plano, em nenhum momento posterior apresentou estes documentos. E o que a
recorrente chama de documentação entregue, se refere uma planilha (fls. 780 a 868), de
produção própria, que dá o nome de várias pessoas (nome do agente de crédito), e a
produção destes e a comissão paga.
Não traz nenhum documento sobre estas operações, em nenhum momento nos autos,
nem durante o procedimento fiscal e nem durante a fase litigiosa administrativa.
Como apurado pela autoridade fiscal autuante, e ratificado pela decisão a quo, a
recorrente celebrou contratos de intermediação de financiamentos na qualidade de
correspondente bancário, pela qual percebeu valores de comissão das instituições
financeiras.
Argui na sua defesa que parte substancial destes valores eram repassados a outras
pessoas, e que não seriam suas receitas. No que tange a documentação destes repasses,
nada traz comprovando. Toda sua linha de defesa decorre, no seu entender, da sua
atividade.
A possibilidade de contratação de correspondentes no país, por instituições financeiras,
não é algo novo no ordenamento jurídico brasileiro foi autorizado inicialmente em
1973, e a matéria está regulamentada atualmente pela resolução Bacen no 3.954/2011,
da qual a recorrente alega está regida.
A regra geral é a de que os direitos e obrigações inerentes aos contratos de
correspondente são intransferíveis, com o preceitua a própria norma no seu art. 7o:
Art. 7o Admitese o substabelecimento do contrato de correspondente, em um único
nível, desde que o contrato inicial preveja essa possibilidade e as condições para sua
efetivação, entre as quais a anuência da instituição contratante.
§ 1o A instituição contratante, para anuir ao substabelecimento, deve assegurar o
cumprimento das disposições desta resolução, inclusive quanto às entidades passíveis de
contratação na forma do art. 3o.
§ 2o É vedado o substabelecimento do contrato no tocante às atividades de atendimento
em operações de câmbio.
Ou seja, de acordo com o expresso na regra, para haver o substabelecimento (parcial ou
total) do contrato de correspondente, deve (i) o contrato inicial possua cláusula expressa
neste sentido, e (ii) haja anuência da instituição financeira contratante, a quem compete
assegurar o cumprimento das demais disposições previstas na mencionada resolução.
No caso concreto, ficando apenas na esfera jurídica da situação da recorrente, em
nenhum momento houve comprovação de tal eventual celebração de contrato de
substabelecimento com as instituições financeiras, e nem estas mencionaram ou
apresentaram algo a respeito.
Ou seja, para eventual análise da atividade da recorrente, há que se ter em mente que
eventual substabelecimento contratual inexiste, e então, não prospera nenhuma
alegação, não importando o espectro probatório apresentado, de as receitas que diz
repassadas decorram da sua atividade, como defende.
Como já suscitado no v. acórdão recorrido, o caso aqui seriam de despesas com
terceiros que foram subcontratados, a fim de lhe proporcionar apoio na sua estrutura
logística e técnica. Ou seja, as receitas totais percebidas pela recorrente na sua atuação
de correspondente bancário integram seu faturamento, e os valores repassados aos
subcontratados seriam despesas incorridas da sua atividade.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720006/2016-60

Já que se declara na forma de tributação do lucro presumido, não haveria deduzir tais
despesas, e procede à alegação de que seriam receitas repassadas para terceiros, que não
seriam suas.
Contudo, analisando os valores envolvidos nos autos, demonstrasse que os valores
repassados somados aos valores declarados em DIPJ ainda ficariam aquém do apurado
pela fiscalização. Na sua planilha apresentada anexa à peça impugnatória, há o montante
de comissões pagas aos subcontratados de R$ 8.454.426,59 e R$ 3.314.846,40 referente
aos anoscalendário de 2011 e 2012, respectivamente.
Considerando que os montantes ofertados à tributação em 2011 e 2012 foram de R$
5.816.813,39 e R$ 3.855.411,55, respectivamente, e somados aos que entende repasse
aos subcontratados (algo que já descartei no meu voto), teríamos o montante pouco mais
R$ 14 milhões em 2011, e de pouco mais de R$ 7 milhões em 2012, valores bem aquém
aos circularizados pela fiscalização, que configuram receitas reais de mais de R$ 60
milhões em 2011, e de quase R$ 32 milhões em 2012.
Ou seja, não importa se considerássemos a atividade da recorrente como eventual
excludente das suas receitas (algo que já manifestei contrário à recorrente), ainda
haveria uns R$ 45 milhões e R$ 25 milhões de receitas omitidas, conforme farta
documentação aposta pela autoridade fiscal autuante.
Ressaltese que a apuração de valores da fiscalização, os valores circularizados não
foram objeto de contestação da recorrente, apenas se valendo da alegação de seriam
repasses a terceiros, algo que também, além de não ser um direito válido da mesma, não
foi nem documentalmente comprovado.
Por conseguinte, NEGO PROVIMENTO quanto a este item do seu recurso voluntário.
Quanto às alegações de foi adotada a forma de tributação errada no anocalendário de
2012
Alega a recorrente que as autuações fiscais do anocalendário de 2012 são nulas, pois
desrespeitam a forma de tributação aplicável.Como em 2011 a receita apurada foi de R$
60.028.119,04, tal valor extrapolou o limite de R$ 48.000.000,00 para se manter no
lucro presumido no ano seguinte, e deveria ter ocorrido a tributação pelo lucro real em
2012 quando das autuações fiscal, ou ao menos, o arbitramento.
Tal alegação, suscitada em mesmos termos na sua peça impugnatória, foi rechaçada pela
autoridade julgadora a quo, no sentido de que o fato de ter extrapolado a receita total de
R$ 48.000.000,00 em 2011, não a obrigaria a ser tributada pelo lucro real em 2012, pois
seria o comando legal destinado exclusivamente ao contribuinte. Não há dispositivo que
impeça a autoridade fiscal de tributar pela sistemática do lucro presumido. Ademais,
aplicasse ao caso o disposto no art. 24 da Lei no 9.249/1995.
Entendo que a tributação a ser aplicada ao lucro das empresas deve ser
preferencialmente a optada por elas. Somente em casos excepcionais, aplicarseia, se
fosse o caso, o arbitramento do lucro. No caso concreto, a recorrente pleiteia que fosse
aplicado o lucro real, ou residualmente o lucro arbitrado. No caso do lucro real, haveria
a necessidade de se realizar uma análise de várias outras informações, como as despesas
da recorrente, e efeitos do lalur sobre os valores.
Assim, pareceme adequada a postura adotada pela autoridade fiscal autuante de manter
a recorrente na forma optada pela mesma, lucro presumido.
Tal preceito é encontrado no caput art. 24 da Lei no 9.249/1995, nos seguintes termos:
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720006/2016-60

Art. 24. Verificada a omissão de receita, a autoridade tributária determinará o valor do
imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que
estiver submetida a pessoa jurídica no períodobase a que corresponder a omissão.
E tal preceito é de fundamental importância pois é replicado no RIR/99, para cada
regime de tributação.
No regime de apuração pelo real:
Art. 288. Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e
do adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a omissão
No regime de apuração pelo presumido:
Art. 528. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 519
E no regime de apuração pelo arbitramento:
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532.
No caso concreto, a autoridade fiscal autuante conseguiu determinar a receita bruta
recebida pela recorrente com os serviços prestados de intermediação de financiamentos
e empréstimos, e os respectivas comissões percebidas, o que bastaria para se ter a base
tributável necessária ao regime do lucro presumido, que envolve um regime mais
simplificado de tributação.
Não haveria necessidade de extrapolar a situação para um eventual arbitramento, que,
digase de passagem, seria mais prejudicial a recorrente, pois envolveria o aumento do
percentual dos coeficientes aplicáveis. E, ademais, só se deve ser aplicado em casos
extremos, quando não restar possível a adoção do regime do lucro presumido, conforme
o caso em análise.
E no caso concreto, o comando legal da Lei no 9.718/1198, artigos 13 e 141, com a
redação dada pelo art. 46 da Lei no 10.637/2002, vigente à época dos fatos, fica nítido
que se trata para uma situação de delimitação de opções ao contribuinte, sem efeitos
diretos sobre a autoridade fiscal.
Considerado o todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário no que tange
a este ponto.
Quanto à multa qualificada
Alega a recorrente que a multa qualificada não deveria prosperar, pois a notas fiscais
apresentadas pela mesma à fiscalização afastaria a conotação de dolo. Não havendo
dolo, não haveria crime contra a ordem tributária. Entende que o caso foi de declaração
inexata, o que se sujeitaria a multa de 75%.
No que tange a tal ponto, a autoridade julgadora a quo entendeu que a multa de ofício
qualificada está devida, pois as receitas informadas em DIPJ estão bastante inferiores às
auferidas, o que demonstra a tentativa dolosa de impedir o conhecimento das
autoridades fazendárias dos fatos geradores, o que caracteriza a sonegação definida no
art. 71 da Lei no 4.502/1964.
Tal situação, nos fundamentos do que voto a decidir, já analisei nos meandros do
comentando nos itens anteriores do presente voto.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720006/2016-60

Os montantes ofertados à tributação em 2011 e 2012 foram de R$ 5.816.813,39 e R$
3.855.411,55, valores bem aquém aos circularizados pela fiscalização, que configuram
receitas reais de mais de R$ 60 milhões em 2011, e de quase R$ 32 milhões em 2012.
Ou seja, há substanciais valores omitidos, que só foram ofertados à tributação após um
trabalho, digase de passagem, bem documentado pela autoridade fiscal autuante.
A parte inerente à discussão suscitada pela recorrente, que teria parte que não seria suas
receitas, mas seriam repasses a terceiros (matéria que já expus no meu voto porque
discordo da recorrente), seria de aproximadamente R$ 8,5 milhões e R$ 3,3 milhões
para os anoscalendários de 2011 e 2012, respectivamente, o que não afetaria a grande
envolvida de valores omitidos que entendo deliberados.
O fato da recorrente ter eventualmente colaborado, no sentido de atender às intimações
fiscais, não retira sua responsabilidade pelos atos próprios dos fatos geradores, dos
quais deveria ter recolhido os tributos no momento certo. Se não houvesse fiscalização,
teria eventualmente retificado suas obrigações acessórios e recolhido as diferenças
devidas?
Provavelmente que não.
Assim, o dolo é associado aos fatos geradores, referente aos anoscalendários
pertinentes. Nenhum ato depois de iniciado o procedimento fiscal ilidiria tal conduta de
então.
Neste sentido, ao caso concreto, em nenhum momento há que se falar em eventual
declaração inexata da mesma, e sim de uma situação tendente a evitar o conhecimento
do fator gerador ocorrido por parte da autoridade fiscal, algo bem intencional.
Entendo devidamente aplicado a tipificação ao caso do art. 71 da Lei no 4.502/1964, e a
respectiva duplicação da multa aplicada, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
Considerado o todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário no que tange
a este ponto.
(...)
Quanto à incidência do juros Selic sobre a multa de ofício
O presente tema da incidência de juros sobre a multa de ofício, que não deveria
prosperar por falta de previsão legal não é novo no CARF.
Ocorre que uma análise mais sistemática do CTN, percebesse que os juros são devidos
sobre o valor da multa, uma vez que o crédito tributário engloba tanto o tributo quanto a
multa.
Como dispõe o art. 161 do CTN:
Art. 161. O credito não integralmente pago no vencimento e acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados a taxa de
um por cento ao mês.
O art. 113, § 1o do CTN preceitua que a obrigação principal tem por objeto o
pagamento do tributo ou penalidade pecuniária, donde se observa que o critério
utilizado pelo Código Tributário Nacional para distinguir obrigação acessória de
obrigação principal e o conteúdo pecuniário. A obrigação acessória consiste em um
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720006/2016-60

fazer ou não fazer, enquanto que a obrigação principal implica em obrigação de dar
dinheiro.
Neste passo, resta evidente que a multa tem natureza de obrigação principal, visto é que
incontestável o seu conteúdo pecuniário.
O conceito de credito tributário esta esculpido no art. 139 do CTN, nos seguintes
termos: o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza
desta. Desta forma, por ser a multa, indubitavelmente obrigação principal, não se pode
chegar a outra conclusão senão a de que o credito tributário engloba o tributo e a multa.
Logo, tanto sobre o tributo (principal) quanto sobre a multa devem incidir juros, como
determina o § 1o do art. 161 do Código Tributário Nacional.
Pelos motivos elencados, entendo devam ser mantidas os juros sobre a multa de ofício
imposta e NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário neste aspecto.
Quanto às alegações de confisco
Na sua peça recursal, alega a recorrente em determinado momento que o valor exigido
está muito superior ao efetivamente recebido, o que caracterizaria um confisco.
Nestas linhas de defesa, adotada em parte da sua peça recursal, compreendo que se
afasta das possibilidades de manifestação deste colegiado. Em verdade, há vedação
expressa no art. 26a do Decreto 70.235/1972 que se adentre ao mérito de validade
constitucional de normas legais no âmbito da do processo administrativo fiscal:
Art. 26A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
Para tanto foi editada a Súmula CARF no 2, a qual tão somente vem a espelhar o
monopólio do Poder Jurisdicional sobre a temática:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto a sujeição passiva dos sócios da empresa, entendo que deve ser aqui
aplicado também o voto vencedor quanto o assunto, descrito no acórdão do qual se extrai as
razões de decidir, observe-se:
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella Redator Designado.
Com a devida vênia, ouso discordar do entendimento adotado pelo I. Conselheiro
Relator, Marco Rogério Borges, em seu profundo e esmerado voto como de costume
registrando aqui, especificamente, a posição que se revelou vencedora em relação à
responsabilidade dos sujeitos passivos solidários.
Primeiramente, como se verifica da fundamentação que lastreia as Autuações, a
responsabilização dos sócios administradores da Contribuinte foi legalmente arrimada
no art. 135, inciso III, do CTN.
Contudo, constatasse que lá não há a descrição individualizada de nenhuma conduta
perpetrada pelos Srs. Danilo Franco Caixeta de Oliveira e Jose Rocha dos Santos Júnior,
ou da sua participação pessoal e direta nas infrações. Apenas reside lá a descrição das
situações infracionais, referentes à omissão de receita colhidas, fato este que também
confirma a ausência da fundamentação fáticoprobatória específica, necessária para a
devida aplicação do art. 135, inciso III, do CTN.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720006/2016-60

O próprio v. Acórdão recorrido, ainda que endossando essa manobra fiscal, acaba por
deixar claro que as posturas que fundamentam a responsabilização de sócios se
confundem com a própria infração imputada à Contribuinte (empresa):
In casu, os fatos narrados na presente autuação revelam, cabalmente, que os sócios
praticaram atos de gerência com o intuito deliberado de fazer com que o interessado não
pagasse tributos, senão vejamos:
Apresentação de DIPJs, relativas aos anoscalendário de 2011 e de 2012, com declaração
de receitas em montantes significativamente inferiores às realmente auferidas; (conduta
comissiva) falta de declaração em DCTF dos valores de IRPJ e de CSLL relativos aos
anoscaledário de 2011 e de 2012; (conduta omissiva) falta de recolhimento de IRPJ e de
CSLL relativos aos anoscaledário de 2011 e de 2012. (conduta omissa) (fls. 914)
De maneira diametralmente oposta daquilo afirmado pelos I. Julgadores a quo, isso
confirma que não há no lançamento de ofício descrição específica e individual, muito
menos prova correspondente, das condutas das pessoas físicas responsabilizadas.
Nesse sentido, art. 135 do CTN de fato, dispositivo adequado à responsabilização dos
sócios administradores traz consigo uma prerrogativa excepcional da Administração
Tributária, que demanda conjunto probatório robusto e preciso para permitir a
transposição da personalidade jurídica do contribuinte, penetrando na esfera patrimonial
de seu gestor e titular.
Caso contrário, inaugurase circunstância de responsabilização automática e objetiva dos
sócios administradores, em razão da sua função e titularidade societária, quando
constatadas infrações tributárias ordinárias, imputadas à pessoa jurídica em face do
inadimplemento fiscal (tanto das obrigações principais, como das acessórias).
Confirase a lição de Aliomar Baleeiro5 (em obra atualizada por Misabel Abreu
Machado Derzi) sobre o tema:
A aplicação do art.135 supõe assim: 1. a prática de ato ilícito, dolosamente, pelas
pessoas mencionadas no dispositivo;
2. ato ilícito, como infração de lei, contrato social ou estatuto, normas que regem as
relações entre contribuinte e terceiroresponsável, externamente à norma tributária básica
ou matriz, da qual se origina o tributo;
3. a autuação tanto da norma básica (que disciplina a obrigação tributária em sentido
restrito) quanto da norma secundária (constante no art. 135 e que determina a
responsabilidade do terceiro, pela prática do ilícito). (destacamos)
O tema é há muito debatido neste E. CARF, tendo esta C. 2a Turma Ordinária já
adotado o mesmo entendimento acima exposto em outros julgamentos, sob a relatoria
deste Conselheiro. Nesse sentido, confirase o Acórdão no 1402002.874, publicado em
11/06/2018:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anocalendário: 2012, 2013
(...)
RESPONSABILIDADE.
ADMINISTRADORES.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 135 CTN.
IMPROCEDÊNCIA.
A responsabilização do administrador é prerrogativa excepcional da Administração
Tributária, que demanda conjunto probatório robusto e preciso para permitir a
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.323 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.720006/2016-60

transposição da pessoa do contribuinte, penetrando na esfera patrimonial de seu gestor e
titular. É necessária a imputação pessoal, com correspondente comprovação, das
práticas e circunstâncias elencadas no dispositivo sob análise. A simples elucubração da
intenção dos gestores para cometer a infração tributária, sem a demonstração de nexo
causal com as condutas pessoais efetivamente apuradas, não basta para atribuir-lhes
responsabilidade.
Igualmente, os Acórdãos no 1402002.958, de 16/05/2018 e o Acórdão no 1402002.603,
de 29/08/2017 estampam tal entendimento.
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para excluir os Srs. Danilo Franco Caixeta de Oliveira e Jose Rocha dos Santos Júnior
do polo passivo das exações em tela.

Desta forma, considerando todo o acima exposto voto por dar parcial provimento
para excluir do polo passivo os Srs. Danilo Franco Caixeta de Oliveira e Jose Rocha dos Santos
Júnior.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 1105
DF CARF MF
Original